Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-93.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-93.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICIAS FAVORETO - CPF: 138.282.581-15 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – MATÉRIA INCONTROVERSA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

3. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

4.
Evidenciada a má intenção da parte apelante, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão Declaratória de Inexistência de Contratação c.c Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Micias Favoreto
,
julgou os pedidos procedentes, em parte.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto a parte apelada assinou o contrato e anuiu com as cláusulas, demonstrando estar ciente e de acordo com as disposições ao produto contratado.

Assevera que, desde a adesão ao plano, o autor sempre esteve garantido pelas coberturas do seguro contratado, de modo que vigente durante o seu risco individual ativo, assim como, em contrapartida, a Seguradora suportou o risco da ocorrência de eventual sinistro coberto, o que torna absolutamente ilegítima a pretensão de restituição dos valores debitados de sua conta bancária.

Afiança que os atos praticados ocorreram em virtude da autorização da parte recorrida, quando da contratação do seguro e, em virtude disto, não há falar em contratação sem sua prévia solicitação ou mesmo cobranças de prêmios indevidos.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado à título de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 23466766).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais, procedentes, em parte.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito à contratação de seguro, com desconto em sua conta corrente.

Do exame dos autos, verifica-se que Micias Favoreto, é correntista do banco réu, e afirma em 26/01/2024 foi realizado desconto em sua conta corrente, no valor mensal de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sem que tenha autorizado ou contratado qualquer operação dessa natureza.

Informa que 26/01/2024 solicitou ao Banco Recorrente a devolução dos valores, indevidamente, debitado da sua conta bancária, que gerou o protocolo de n. 56105680, mas sem sucesso, eis que não houve a devolução do montante descontado.

Afirmou, contudo, que não realizou a aludida contratação, tampouco autorizou os respectivos descontos, de modo que, novamente, por meio de pedido administrativo, requereu a devolução dos valores (protocolo de atendimento n. 56273502), sem sucesso, porém.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

3.1
. Ante o exposto, julgo parcialmente
PROCEDENTE
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS com PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por
MICIAS FAVORETO
em desfavor
BANCO BRADESCO S/A
, para:

a) DECLARAR
a inexistência do contrato debatido na exordial que originou os descontos indevidos nomeados com o título “

, na Conta Corrente n° 0137564-4, agência no 0252, banco do Bradesco;

b) SUSPENDER
, os descontos mensais no benefício com relação ao “

”, em benefício do autor;

c) CONDENAR a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente junto a sua conta bancária de no 0137564-4, do agência 0252, á título de pagamento cobrança seguro residência e outros, a título de dano material, os quais perfaz atualmente em R$ R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referentes aos descontos automáticos efetuados na conta bancaria do Autor, os quais deverão ser acrescidos de atualização monetária a partir da data dos descontos indevidos, e ainda, a ressarcir toda e qualquer quantia que vier a ser descontadas sob a mesma nomenclatura;

d)

CONDENAR
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

3.2.
Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora passou a ter debitado em sua conta corrente valores provenientes de um suposto seguro, porém sequer o requereu, ou autorizou a fazê-lo.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido contrato de consórcio, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o apelante argumente a regularidade da contratação, não apresentou qualquer documento hábil,

junto à defesa, do suposto contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos realizados, contudo nada comprova, eis que não colaciona aos autos o referido documento.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente do Apelado, provenientes de um contrato de seguro que sequer foi por ele contratado.

Diante disso, não há falar em manifestação de vontade do Recorrido, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alegou o Recorrente, verifica-se que a Apelada agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA - DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO –– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não incumbe ao juízo a quo a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações do apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. (N.U 0000178-90.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TRÂMITE PELO RITO ORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – FRAUDE - DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a inicial ter sido endereçada ao juízo do Juizado Especial Cível da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, foi recebida pelo rito ordinário, assim tramitando durante todo o curso do processo, sem qualquer irresignação das partes, razão pela qual não há falar em afastamento dos ônus sucumbenciais.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

Verificada a ocorrência de fraude praticada, tratando-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não há falar no afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social. (N.U 1000647-25.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

APELANTE(S): LUCIANA AIGO KREUDA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E LUCIANA AIGO KREUDA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ PARA O DESLINDE DO FEITO – REJEITADA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TELAS SISTÊMICAS E PRINTS DE TELA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ –

DANO MORAL DEVIDO – INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos arts. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto, desnecessária a e expedição de ofícios, notadamente por se tratar de pleito sem respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Telas sistêmicas colacionadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por se tratar de prova unilateral. Cumpria à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil, arts. 6o, VIII e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1000864-44.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente do autor, é devida.

Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e,
dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, o banco recorrido deve indenizar o recorrente, pelas parcelas indevidamente descontadas de sua conta corrente, na forma dobrada,

consoante bem delineado na sentença.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, comprovado está o abalo psicológico sofrido pelo Apelado que precisou, inclusive, ajuizar a presente ação, para se resguardar quanto à situação fraudulenta presenciada, e tudo devido à falha na prestação dos serviços do Banco Apelante, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente.

De tal modo, de acordo com o teor do art. 186, do Código Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando dessarte, na análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco S/A

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024